Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-44.2021.8.07.0002
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
I - APELAÇÕES CÍVEIS. PRINCIPAL E ADESIVA.
II - PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DO POSTULADO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO À REGRA DO ART. 1.010, INCISOS I A IV, DO CPC, NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE POSSÍVEL COMPREENSÃO DOS FUNDAMENTOS ADUZIDOS PELO RECORRENTE. INOVAÇÃO RECURSAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA.
III. RECURSO DO RÉU. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXCLUDENTE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS. OPERAÇÕES DE SAQUE E TRANSFERÊNCIA ATÍPICAS. CONTA CORRENTE. VÍTIMA QUE NÃO EFETUOU AS TRANSAÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (ART. 14 DO CDC). FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. REPARAÇÃO INTEGRAL DOS DANOS. MEDIDA IMPOSITIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS NA FORMA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES.
IV – RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO À REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NÃO VERIFICADO. DANO MORAL. INDIFERENÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCASO E DESCONSIDERAÇÃO FRENTE AO DESASSOSSEGO DA AUTORA QUE NOTICIOU NÃO TER HAVIDO OPERAÇÃO ALGUMA. FALTA DE DILIGÊNCIA MÍNIMA DO AGENTE FINANCEIRO. DESPREZO QUE FEZ GERAR ABORRECIMENTOS EM LIMITE SUPERIOR AO QUE DE NORMAL SE PODE ESPERAR DA VIDA EM SOCIEDADE. OFENSA MORAL CARACTERIZADA. QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. EXTENSÃO DO DANO (ART. 944 DO CÓDIGO CIVIL).
V - RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminares de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade recursal e por inovação recursal. O recurso interposto não se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença. A simples reprodução dos argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, se apresentam suficientes para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade por ausência de impugnação específica não caracterizada. Hipótese em que possível a compreensão da insurgência manifestada e em que exigível tolerância necessária estimuladora da busca do entendimento das razões apresentadas, ainda que com atecnia, em homenagem ao princípio da primazia do julgamento de mérito. Inovação recursal inexistente. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas.
2. Preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação que não se sustenta, notadamente porque as razões recursais, em verdade, atacam os fundamentos do decisum para alegada a inocorrência de danos morais.
3. A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias é objetiva (art. 14 do CDC), por se tratar de fortuito interno, consubstanciando risco do empreendimento desenvolvido pelo agente financeiro, entendimento esse firmado no Enunciado 479 do c. Superior Tribunal de Justiça.
4. Segundo o art. 14, § 3o, II, do CDC, o prestador do serviço responde, independentemente da existência de culpa, pelos defeitos na prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não restou demonstrado nos autos.
5. Dever de reparação dos danos causados à autora. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco quanto aos fatos, impõe-se sua condenação para restituir à autora os valores que foram indevidamente descontados de sua conta bancária.
6. Constatado no caso concreto ter agido a instituição financeira com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego à parte autora, vítima de fraude, conquanto por simples procedimento interno pudesse ter afastado a inquietação de que tivera ciência, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 6.1. Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
7. Ausente conduta desleal, abusiva ou protelatória passível de ser identificável por dolo ou por quaisquer dos comportamentos configuradores de litigância de má-fé, conforme previsto no art. 80 do CPC, mas mera interposição de recurso contra pronunciamento judicial que, no seu entender, lhe foi desfavorável e enseja reforma para que possa lograr posição jurídica processual mais favorável a seus interesses.
8. Recurso do réu conhecido e desprovido. Apelação adesiva da autora conhecida e parcialmente provida. Honorários majorados.